Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-89.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE TEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADAS. COBRANÇA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. LOCATÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de declaração opostos contra a sentença interrompem o prazo para recorrer, o qual se inicial com a publicação da decisão dos embargos no DJe, excluindo-se o dia do começo e considerando o dia do término. Constatada a tempestividade da apelação.
2. Não há nulidade da sentença que enfrenta as questões debatidas nos autos de forma clara e fundamentada, preenchidas as disposições do art. 489, incisos I, II, e III, do CPC e art. 93, incisos IX da Constituição Federal.
3. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor comprovar os atos constitutivos de seu direito e ao réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na demanda, a autora comprovou a contratação de locação de equipamentos para construção civil e a sua entrega para requerida. Todavia, a requerida não se desincumbiu de provar o pagamento relativo à locação. Ao reverso, o seu preposto, no depoimento, reconhece a existência de débito com a locadora.
4. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.